Tribunal: TJDFT
Processo: 0038890-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038890-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. RECORRIDOS: ARIANE DE BRITO PEREIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DE MULTA CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA DA PARTE RÉ CONFORME DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL MANTIDA. 1. In casu, o instrumento de rescisão do contrato objeto da lide foi entabulado entre a segunda ré e a parte autora, sendo que apenas parcela dos valores acordados entre as partes foram devidamente restituídos à autora, fatos que, em razão dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade passiva dos fornecedores, a boa-fé objetiva e à luz da teoria da aparência, enseja a legitimidade passiva da segunda ré. 2. É cabível, em desfavor do fornecedor/construtora, a inversão da cláusula penal fixada no contrato apenas para o caso do inadimplemento do adquirente/consumidor, como no caso em apreço, nos termos do tema no 971 do STJ. 3. Não há que se reduzir a multa contratual devida em desfavor da parte ré, sendo o quantum correspondente a 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pago pela parte autora bastante razoável e proporcional às peculiaridades da situação em exame, motivo pelo qual há de ser preservado. 4. O critério de correção dos valores pagos a título de compra de imóvel, em que fora desfeito o contrato por força de atraso na entrega da obra, deve ser o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), pois o critério de correção pelo INCC somente se aplica em relação aos custos no setor da construção civil, conforme precedente. 5. Uma vez que, nesta seara recursal, resta inabalável o entendimento proferido em decisão parcial de mérito no sentido de que o contrato objeto da lide foi desfeito por culpa da parte ré, indevido é o reformar da sentença para afastar a incidência da multa contratual a ser suportada pela parte ré. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; apelações conhecidas; recurso do primeiro réu não provido e apelo da segunda ré provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não teria participado do negócio jurídico, não possuindo relação com o contrato entabulado entre as partes, sendo terceira estranha à presente lide; e b) artigos 402 e 475, ambos do CC, porquanto entende que deve ser afastada a multa em face da rescisão contratual, tendo em vista que o ora recorrido teve a restituição integral do valor que tinha pago. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 26401787). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 402 e 475, ambos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.631.485/DF, de relatoria do mesmo Ministro, Tema 971, concluiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao artigo 485, inciso VI, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Com efeito, ante o contexto fático-probatório acima reproduzido (...), compreendo que, como relatado e comprovado pela parte autora, os documentos encartados ao caderno processual não deixam qualquer margem de dúvida a respeito da participação da segunda ré no negócio jurídico litigioso, integrando, assim, a relação de consumo objeto da lide, de modo que não há como se albergar a tese de aventada ocorrência de erro material no momento da confecção do distrato para afastar a sua responsabilidade solidária reconhecida na sentença vergastada” (ID 21334056). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 26401787). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027